Tribunal: TJES
Processo: 5016245-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016245-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BR WEAPONS COMERCIO ESPORTIVO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.177,25, a título de ressarcimento pelos danos causados em veículo da autora, atingido por queda parcial de uma árvore em via pública, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados pela queda da árvore em razão de sua omissão na fiscalização e manutenção da arborização urbana.

(ii) Estabelecer se o evento danoso decorreu de força maior ou caso fortuito, excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e da Teoria do Risco Administrativo, sendo necessária a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo causal, o que se verifica no caso em análise.

4. As provas constantes dos autos evidenciam que a queda da árvore decorreu de omissão na manutenção do exemplar, não havendo demonstração de força maior ou caso fortuito que pudesse excluir a responsabilidade do Município.

5. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que o Município é responsável pelos danos decorrentes de sua omissão no dever de conservação de árvores em vias públicas, com precedentes que reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município é objetivamente responsável por danos causados pela queda de árvores em vias públicas quando evidenciada omissão na fiscalização ou manutenção das mesmas.

2. A excludente de responsabilidade por força maior ou caso fortuito exige comprovação inequívoca do evento, ônus que recai sobre o ente público, e cuja ausência mantém o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (ID nº 48975257-processo de origem), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, na “
ação de indenização por danos morais
” movida em seu desfavor por
BR WEAPONS COMÉRCIO ESPORTIVO S/A
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.177,25 (cinco mil cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com as cominações legais.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 3º, I, do CPC.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas adiantadas pela parte autora, com os valores devidamente corrigidos desde o pagamento pelos índices do VRTE, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (de forma simples), a partir do trânsito em julgado. Eventuais custas remanescentes são isentas, consoante artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e artigo 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 10230411, em resumo, o apelante afirma que:
(I)
“Como é de sabença geral, são caracterizadores da responsabilidade civil a conduta dolosa, o nexo/causal e o resultado. No tocante aos entes públicos, em razão da responsabilidade objetiva, os elementos são a conduta, o nexo causal e o dano. No presente caso não subsiste qualquer desses elementos a suportarem uma condenação em desfavor do Município”;
(II)
“A despeito da alegação da recorrida acerca da inexistência de fatores externos que pudessem causar a queda da árvore, pelas próprias fotos anexadas há a comprovação de que o dia estava chuvoso e a queda como se deu só poderia ter ocorrido mediante forte vendaval. Infere-se que a Secretaria de Meio Ambiente informou que os exemplares arbóreos sofrem muito em decorrência de fatores climáticos e que a árvore em questão (identificado o local apenas através do BO), estava em bom estado vegetativo e foi submetido às intensas chuvas no período”;
(III)
“circunstâncias naturais como fortes chuvas, tempestades e até excesso de radiação solar funcionam como verdadeiros fortuitos externos afastando qualquer deve de indenizar por parte dos entes federados”;
(IV)
“inexiste qualquer comprovação de omissão da administração em prover os cuidados necessários e reparos com a arborização da cidade, em outras palavras, não há prova de que o Município tenha contribuído para o dano ou mesmo se omitido, posto que o volume de chuvas e ventos naquela época em que ocorreu o acidente foi muito superior à normalidade;
(V)
“Não há comprovação de que a queda da árvore foi causada pelo mau estado do exemplar. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a autora não demonstrou os requisitos inerentes à caracterização da responsabilidade por parte do Município, sendo inviável a reparação pretendida, uma vez que se tratou de caso fortuito/força maior.

Versa a lide sobre pedido de indenização por danos materiais formulado por
BR WEAPONS COMÉRCIO ESPORTIVO S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sob a alegação de que no dia 27/10/2022 o automóvel de propriedade da requerente estava estacionado em via pública e foi danificado em decorrência da queda parcial de uma árvore na Rua Pedro Palácios, no Centro do Município de Vitória.

O Juízo primevo julgou procedente a demanda, fundamentando (ID nº 48975257-processo de origem) que:

"(...) É certo que o Município tem o dever de zelar pela conservação das ruas e calçadas, nos termos do disposto no art. 23, inciso I, da Constituição da República, pois constituem parte da via pública. Logo, o Município tem o dever de conservar as árvores plantadas ao longo das vias públicas em bom estado, a fim de prevenir possíveis danos que possam ocorrer pela queda de galhos daquela ou dela própria. É, pois, responsável pela fiscalização e manutenção destas árvores, com o objetivo de evitar acidentes.

No presente caso, não há dúvidas quanto à ocorrência do acidente, restando incontroverso a queda da árvore sobre o veículo da autora.

Ademais, verifico das imagens de ID 25706723 que nenhuma outra árvore caiu nas redondezas no momento do acidente, o que afasta qualquer indício de que o acidente ocorreu por qualquer fator externo. Por esse motivo, a alegação de chuva e ventania não merece acolhimento.

Verificado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da Municipalidade, que não efetuou a devida fiscalização da via pública e o evento danoso, que acarretou prejuízo material à parte autora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva da Administração pelo evento danoso (...)

Da análise detida das Notas Fiscais Eletrônicas contidas no ID 25706735, observo que a autora desembolsou a quantia total de R$ 5.177,25 (cinco mil cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com gastos referentes à funilaria e repintura da coluna superior lado esquerdo, entrada de porta lado esquerdo e capô (R$ 3.000,00), ao conjunto do retrovisor (R$ 2.027,25) e à troca do retrovisor (R$ 150,00). Assim, mostra-se cabível o ressarcimento pelos prejuízos materiais sofridos de R$ 5.177,25 (cinco mil cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) (...)".

Inicialmente, cumpre destacar - à luz da Teoria do Risco Administrativo em que a obrigação de indenizar existe ainda que a conduta não seja culposa - que a responsabilidade do município requerido para o evento é objetiva, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que assim determina:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A regra foi repetida no Código Civil brasileiro vigente, conforme se extrai do disposto no art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Tal responsabilidade somente pode ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Com efeito, cabia à Administração realizar os serviços de manutenção das árvores públicas, de forma efetiva e eficaz, no intuito de impedir a ocorrência de fato como o noticiado nos autos.

Ou seja, o Município é responsável pela conservação das árvores existentes na via pública, e, no caso em tela, os elementos de convicção evidenciam que o requerido se omitiu desse dever legal.

Outrossim, não há qualquer prova que demonstre que o sinistro em questão tenha decorrido de força maior, ônus que cabia ao demandado e do qual não se desincumbiu a contento, impondo-se o dever de o Município ressarcir os danos sofridos pela parte autora relativamente ao veículo atingido, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. Patente legitimidade do ente público para responder pelos danos acarretados por queda de galho de árvore sobre transeuntes em via pública. Descentralização administrativa que não exime o município do dever de fiscalização dos serviços de manutenção e conservação do logradouro público. Danos morais comprovados. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0181234-77.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Jacqueline Lima Montenegro; DORJ 03/10/2024; Pág. 256)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fatos narrados nos autos devem ser analisados sob a ótica da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, à luz da Teoria do Risco Administrativo em que a obrigação de indenizar existe ainda que a conduta não seja culposa. As provas dos autos são suficientes para demonstrar a omissão do Município de Campo Grande/MS na conservação das vias públicas, diante da queda de um galho de árvore localizada em via pública, que deu ensejo aos danos. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0838307-74.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 30/09/2024; Pág. 70)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS RESULTANTES DE QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE NO VEÍCULO DO AUTOR. MUNICÍPIO TINHA SIDO INFORMADO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÁRVORE COM RISCO DE QUEDA DE GALHOS. CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO. CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes recursos: A) a eventual responsabilidade civil do Município quanto à existência de danos morais. 2. No caso da responsabilidade do Estado, o § 6º, do art. 37, da CF/88 prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3. A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a CF/46, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do poder público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. Precedente do STF. 4. A prova produzida revela que o Município realmente foi inerte, não efetuando a manutenção, fiscalização quanto à árvore e, além disso, mesmo comunicado sobre o estado da árvore quedou-se inerte, o que levou à ocorrência do evento danoso, que causou grandes danos ao veículo do autor. O autor, por sua vez, estacionou seu carro em local permitido e, ao retornar, encontrou seu veículo avariado, com diversos danos, ficando impossibilitado de utilizar o único veículo de locomoção de sua família, fatos que revelam situação extremamente grave, que refoge à normalidade e com certeza influencia negativamente nos aspectos psicológicos e emocionais do autor, vilipendiando a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), cenário que refoge à normalidade, não pode ser aceito como normal, como regra do cotidiano. 5. Valor dos danos morais fixado em R$ 8.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e provida. EMENTA. Apelação CÍVEL. RECURSO DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se nos presentes recursos: A) a eventual responsabilidade civil do Município; e b) o valor dos danos morais. 2. A partir de 09/12/2021 (data da publicação), a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo da correção monetária e compensação da mora nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública, não importando a natureza da ação, conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. 3. Apelação Cível conhecida e provida. (TJMS; AC 0811241-56.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 15/07/2024; Pág. 64)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. Queda de árvore sobre automóvel estacionado na via pública. Pedido de indenização pelos danos materiais e morais. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. O autor fez prova do fato constitutivo de seu direito à indenização pelos danos patrimoniais, uma vez que comprovou o dano em seu veículo decorrente de queda de galho de árvore, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Competia ao demandado demonstrar de forma cabal a existência de causa excludente da responsabilidade objetiva, o que não ocorreu. Dano moral não demonstrado. Constatação que a circunstância vivenciada pelo demandante constitui mero dissabor, mormente porque para que se possa falar em dano extrapatrimonial, necessário que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação ou personalidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os próprios sentimentos violados, o que não ocorreu no caso em apreço. Sentença que merece ser reformada em parte para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Reforma parcial do julgado que se impõe. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRJ; APL 0004280-44.2018.8.19.0045; Resende; Oitava Câmara Público; Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi; DORJ 13/05/2024; Pág. 578)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANO MATERIAL. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO. Pretensão da seguradora à condenação do Município de São Paulo ao ressarcimento de valor pago ao segurado, em razão das avarias no automóvel. Queda de galho de árvore, com dano ao veículo estacionado em logradouro público. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do Município de São Paulo. Descabimento. Ausência de medidas protetivas. Inocorrência de caso fortuito ou de força maior. Queda previsível. Acidente que poderia ter sido evitado caso o Município tivesse realizado a inspeção periódica das árvores, com adoção de medidas acautelatórias, notadamente podas regulares. Ato omissivo do ente público. Configurada a faute du service, com o reconhecimento da responsabilidade subjetiva do Município. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido. (TJSP; AC 1096014-20.2023.8.26.0100; Ac. 17892821; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 14/05/2024; DJESP 27/05/2024; Pág. 2352).

Dessa forma, sendo a prova constante nos autos coerente com a versão apresentada pela parte autora na inicial, nada existindo a desmerecer a tese da parte requerente, estando, além disso, comprovados os danos ocasionados ao veículo da requerente, mediante a juntada dos documentos de ID 25706735, a condenação do demandado ao pagamento de tais despesas é medida que se impõe, no montante de R$ 5.177,25 (cinco mil cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com gastos referentes à funilaria e repintura da coluna superior lado esquerdo, entrada de porta lado esquerdo e capô (R$ 3.000,00), ao conjunto do retrovisor (R$ 2.027,25) e à troca do retrovisor (R$ 150,00).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, o apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 1% (um) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a condenação do apelante totalizará 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios no importe de 1% (um) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.